Tribunal: TJBA
Processo: 8008286-32.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008286-32.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUARA MATOS DANTAS

Advogado(s)
:
CAMILA REIS E SILVA, MARCOS CESAR DA SILVA ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

**AA

DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MEDICINA. PANDEMIA. AULAS PRÁTICAS. MEIOS DIGITAIS. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA E NORMATIVA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUEBRA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PREÇO. ABATIMENTO PROPORCIONAL. IMPERIOSIDADE. DESCONTOS LINEARES. COBRANÇA RETROATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. DÉBITO. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.

I - A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte adversa o ônus de provar a capacidade financeira do beneficiário, o que não ocorreu no caso em tela.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – A prestação de serviços educacionais no curso de Medicina possui natureza específica, na qual as disciplinas práticas compõem o núcleo essencial da formação. A transposição dessas atividades para o meio virtual, em desacordo com as limitações da Portaria MEC nº 544/2020, configura prestação deficitária e gera desequilíbrio contratual a justificar a revisão judicial para abatimento do preço.

III – A suspensão ou substituição inadequada de aulas práticas em curso de medicina autoriza a intervenção judicial para restabelecer o valor real da contraprestação, devendo o
quantum
do desconto ser fixado em liquidação de julgado.

IV – A cobrança retroativa dos descontos lineares impostos por força de lei estadual declarada inconstitucional pelo STF é indevida no plano individual, quando a instituição de ensino omite do consumidor a natureza precária ou reversível do benefício.

V – Patenteado que a sentença está em desacordo com as normas e a jurisprudência acerca do tema, imperiosa é a sua reforma para determinar a revisão das mensalidades do segundo semestre de 2020 e declarar a inexigibilidade da cobrança retroativa.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos estes autos da
Apelação nº 8008286-32.2021.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como
Apelante
LUARA MATOS DANTAS e

como
Apelado
o INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA